Tribunal: TJDFT
Processo: 0701351-49.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. CONFLITO ENTRE OS GENITORES. MELHOR INTERESSE DE CRIANÇA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. ADEQUADA.

1. Em relação a guarda, a jurisprudência é pacífica no sentido de que deve o julgador sempre primar pela fixação da guarda compartilhada como regra geral, salvo quando esta mostrar-se prejudicial aos interesses do menor, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal e do artigo 1o da Lei 8.069/90, mantendo e aperfeiçoando o vínculo afetivo do infante tanto com o seu lado paterno, como o materno.

2. O contato entre pai e filho é de fundamental importância a fim de favorecer o estabelecimento de vínculos afetivos com os integrantes do núcleo paterno, assim com a construção de um senso de pertencimento da criança àquela família.

3. O conflito interpessoal havido entre os genitores, é circunstância que não deve interferir na esfera do vínculo materno e paterno-filial, inclusive como forma de evitar o estímulo à manutenção da situação de animosidade, considerando que esta seria a justificativa para a fixação da guarda unilateral pretendida.

4. Negou-se provimento ao recurso.